Tribunal: STF
Processo: HC 255315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2025, por Paulo Eduardo Sá Feio, Renato de Moraes Nery e Ana Beatriz Pereira de Azevedo, advogados, em benefício de Joaquim Pereira da Silva.



    2. Na petição, os impetrantes não indicam o alegado ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limitam-se a alegar contrariedade ao princípio constitucional do devido processo legal, argumentando a ausência de intimação “válida” da defesa quanto ao julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória do paciente pela prática do delito de homicídio.



    Sustentam que o “trânsito em julgado foi certificado em apenas 10 dias, embora os prazos para a interposição de recurso extraordinário e recurso especial sejam de 15 dias. Ademais, houve expedição de intimação direta ao Ministério Público, sem que os patronos da defesa fossem igualmente intimados”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a) A concessão da tramitação prioritária para o presente feito, em razão do paciente ser pessoa idosa, de modo a assegurar a rápida prestação jurisdicional e a proteção de seus direitos fundamentais;



    b) O recebimento e processamento deste Habeas Corpus, com fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 



    c) A concessão da medida liminar, com urgência, para suspender os efeitos da condenação transitada em julgado no processo nº 0013709-75.2022.8.03.0001; 



    d) O reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da condenação, uma vez que não houve intimação válida dos patronos constituídos do Paciente acerca do acórdão condenatório; 



    e) A consequente reabertura do prazo recursal, permitindo à defesa interpor os recursos cabíveis (especial e/ou extraordinário), conforme previsto na legislação processual penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora